Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-74.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. MÉRITO. ANULABILIDADE PARCIAL DO CONTRATO JURÍDICO. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. DEMONSTRADO. OMISSÃO DOLOSA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. PAGAMENTO INTEGRAL DO BEM MÓVEL. AFERIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu que, revisando o ajuste de vontade e o preço de pagamento do bem móvel, diante do vício de consentimento, considerou o bem integralmente adimplido e o condenou ao pagamento de danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da existência de vício de consentimento da vontade manifestada a ensejar a anulabilidade parcial do ajuste e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, diante da violação dos direitos da personalidade do autor.
III. Razões de decidir.
3. Perdurada a situação de hipossuficiência econômica da parte ré, em consonância com sua declaração de pobreza, defiro os benefícios da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc.
4. Comprovada a tradição do bem móvel, o possuidor do automóvel, lastreado em documento particular de aquisição, detém a propriedade que lhe possibilita dispor do bem, não caracterizando a venda non domino, independente da ausência da devida regularização do automóvel junto aos órgãos fiscalizadores (CC, art. 1.267 e 1.268).
5. A validade do negócio jurídico depende do preenchimento dos requisitos constantes no art. 104 do Código Civil e também da inexistência de vício de consentimento capaz de macular a manifestação de vontade de algum dos contratantes, sob pena de viabilizar a anulabilidade do pacto contratual e o retorno das partes ao “status quo ante” (estado anterior à celebração do negócio jurídico).
6. A omissão dolosa a respeito do valor de pagamento ajustado no contrato vicia a declaração de vontade do adquirente, o qual foi induzido a celebrar contrato que não firmaria em condições normais (CC, art. 147).
7. Diante da impossibilidade das partes ao status quo ante, deve ser declarada a nulidade apenas da parte contratual, em que incidiu a manifestação e omissão dolosa, a qual prejudicou a autonomia da vontade do adquirente, além de violação à boa-fé contratual (CC, art. 145 e 422).
8. Aferida a quitação integral do contrato pelo adquirente, não há débito a ser adimplido ao apelante.
9. No que se refere à configuração do dano moral, as circunstâncias do caso concreto são suficientes para o reconhecimento da afronta aos atributos da personalidade, de modo a configurar dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese.
10. Conheceu e negou provimento ao apelo.